Tribunal: TJMT
Processo: 1002185-44.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002185-44.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Férias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROFESSORES MUNICIPAIS. ADICIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE 45 DIAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Várzea Grande contra o v. acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo embargante e pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP, mantendo a sentença que condenou o ente público ao pagamento do adicional de 1/3 sobre 45 dias de férias aos professores da rede municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é verificar se o acórdão recorrido apresenta
omissão, contradição ou obscuridade
, especialmente quanto à aplicação da Lei Complementar Municipal n. 4735/2021, à distinção entre férias e recesso escolar, à inaplicabilidade automática do IRDR n. 4 ao âmbito municipal e à violação de princípios constitucionais.

II. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta a questão da legislação superveniente e reconhece sua inaplicabilidade retroativa para preservar direitos adquiridos, em observância aos princípios da segurança jurídica e da legalidade.

5. O acórdão aplicou corretamente o entendimento firmado no IRDR Tema n. 4, reconhecendo que o período integral de 45 dias deve ser considerado férias, afastando a caracterização parcial como recesso escolar.

6. A aplicabilidade do IRDR n. 4 ao regime municipal foi adequadamente fundamentada na similaridade entre as legislações estadual e municipal, não configurando omissão.

7. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, especialmente quando a questão apontada já foi expressamente decidida na sentença mantida pelo acórdão."

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF,
arts
. 2°, 5°, XXXVI, 7°, XVII, 18, 37, caput, e 39, §3°.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra o v. acórdão desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo embargante e pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP, mantendo a sentença que condenou o ente público ao pagamento do adicional de 1/3 sobre 45 dias de férias aos professores da rede municipal.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no v. acórdão recorrido. Argumenta que o julgado não enfrentou adequadamente a superveniência da Lei Complementar Municipal n. 4735/2021, que alterou o regime jurídico dos professores municipais, transformando 15 dias de férias em recesso escolar. Alega também que não houve manifestação expressa sobre a distinção entre férias e recesso escolar, sendo que somente as primeiras gerariam direito ao terço constitucional.

Sustenta, ainda, que o acórdão deixou de analisar suficientemente a inaplicabilidade automática da tese firmada no IRDR n. 4 ao regime jurídico municipal, o qual é disciplinado por legislação própria. Por fim, aduz que não houve enfrentamento explícito da alegação de violação aos princípios da legalidade, separação dos poderes e segurança jurídica.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para serem sanadas as omissões apontadas, com o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais para viabilizar o acesso às instâncias superiores (Id. 315367375).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP e pelo Município de Várzea Grande.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Nos presentes embargos declaratórios, alega o embargante, em síntese, que o v. acórdão padece de omissões quanto à aplicação da Lei Complementar Municipal n. 4735/2021, que alterou o regime jurídico dos professores municipais transformando 15 dias de férias em recesso escolar; à distinção entre férias e recesso escolar; à inaplicabilidade automática do IRDR n. 4 (Tema 4-TJMT) ao âmbito municipal; e à violação aos princípios constitucionais da legalidade, separação dos poderes e segurança jurídica. Requer, ainda, o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

A omissão que autoriza a oposição de embargos declaratórios configura-se quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes ou sobre o qual deveria pronunciar-se de ofício, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Examinando detidamente o v. acórdão embargado, verifico que a questão da alteração legislativa foi efetivamente abordada, ainda que não de forma nominal e específica quanto ao diploma legal mencionado. O v. acórdão consignou expressamente que "
a alegação de que a legislação superveniente teria transformado parte das férias em recesso escolar não subsiste
", fundamentando tal conclusão na vinculação às teses firmadas em IRDR e na impossibilidade de retroação da alteração legislativa para prejudicar direito adquirido, em respeito à segurança jurídica, ao princípio da legalidade e à proteção da confiança legítima dos servidores públicos.

Quanto à distinção entre férias e recesso escolar, o v. acórdão enfrentou a questão ao afirmar que este e. Tribunal de Justiça, ao apreciar questão análoga no âmbito estadual por meio do IRDR Tema n. 4, "
rechaçou expressamente a tese de que o período de 45 dias seria composto por 30 dias de férias e 15 dias de recesso escolar, reconhecendo, ao contrário, que tal período deve ser integralmente considerado férias
". Assim, adotou-se o entendimento firmado no IRDR quanto à natureza jurídica do período integral.

No que concerne à aplicabilidade do IRDR n. 4 ao regime jurídico municipal, o v. acórdão expressamente reconheceu a distinção entre os regimes jurídicos estadual e municipal, mas fundamentou a aplicação analógica do IRDR na "
similaridade entre os dispositivos da legislação estadual e municipal
", transcrevendo inclusive os artigos da Lei Complementar Municipal n. 3505/2010 que guardam semelhança com a legislação estadual analisada no incidente.

Por fim, quanto à alegada violação aos princípios constitucionais, o v. acórdão abordou a questão ao reconhecer que a interpretação adotada visa justamente preservar "
a segurança jurídica, o princípio da legalidade e a proteção da confiança legítima dos servidores públicos
", afastando assim a tese de violação a tais princípios.

Quanto ao prequestionamento, cumpre ressaltar que, nos termos da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais e constitucionais implicitamente abordados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa a cada um deles.

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte apelante, ora embargante, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do decisum embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo Município de Várzea Grande, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025